Tribunal: TJDFT
Processo: 0755070-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Preliminar de não conhecimento. Dialeticidade observada. Rejeição. Preliminar de ausência de interesse processual. Exaurimento da via administrativa desnecessário. Rejeição. Mérito. Descontos indevidos em benefício previdenciário após quitação de empréstimo consignado. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a ilegalidade de descontos realizados em benefício previdenciário após a quitação de empréstimo consignado, tendo sido condenado à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer a legalidade dos descontos realizados após a quitação do contrato e o cabimento da repetição em dobro; (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica violação à dialeticidade recursal, uma vez que o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo.
4. Não há ausência deinteressedeagirem ações judiciais que buscam a repetição do indébito de valores descontados indevidamente do contracheque de consumidor, mesmo sem prévia reclamação administrativa, pois a exigência de esgotamento da via administrativa não possui respaldo legal e contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.
5. Sendo evidente que, posteriormente à quitação, a instituição financeira continuou promovendo descontos no benefício previdenciário do autor, há que se impor àquela a restituição dobrada do indébito, diante da presença dos requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC: cobrança indevida, pagamento em excesso e ausência de engano justificável.
6. A falha na prestação do serviço bancário, consistente no desconto indevido em benefício previdenciário do consumidor, caracteriza a responsabilidade da instituição financeira e configura dano moral, uma vez que comprometem a subsistência do consumidor e ultrapassam o mero dissabor.
7. À luz do critério bifásico de valoração para o arbitramento da indenização pela reparação dos danos morais, devem ser sopesadas as circunstâncias específicas do caso concreto e do interesse jurídico violado, levando em consideração o exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, com o propósito de minimizar a incidência de subjetivismos no arbitramento da indenização. Mantido o valor fixado na sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, II, 1.010, III, e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; TJDFT, Acórdão 2010414, Rel. Des. João Egmont, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1948541, APC 0730320-45.2022.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 2103115, RI 0717319-34.2025.8.07.0020, Rel. Des. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 16/03/2026.